Tribunal: TJDFT
Processo: 0702809-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PLEITO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E CUSTEIO DO TRATAMENTO. SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. PROVÁVEL NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA AFASTADA.
1. Na presente hipótese foi suscitado conflito de competência para fixar o foro para julgamento de ação que tem por objeto pleito para realização pelo Distrito Federal, ou pelo custeio do tratamento pelo referido ente federativo, de procedimento cirúrgico de artoplasia do quadril.
2. O rito sumaríssimo observado nos Juizados Especiais tem por escopo resolver de forma mais célere questões menos complexas. Por essa razão, o primado desse rito é a autocomposição das partes. Ou seja, o sistema é direcionado para incentivar a conciliação.
3. Existem dois critérios para atribuição de competência aos Juizados Especiais de Fazenda Pública: a) o primeiro deles em face do valor da causa (Lei no 12.153/2009) e, o outro, b) em virtude de sua menor complexidade (art. 98, inc. I, da Constituição Federal), como por exemplo, situações nas quais seja desnecessária a produção de prova técnica.
4. De acordo com o entendimento fixado pela Egrégia Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça no julgamento do IRDR no 2016.002.024562-9, “as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório”, de maneira que o valor da causa é atribuído de maneira estimativa, o que é irrelevante para a finalidade de definição da competência.
5. No caso em análise, apesar de ter sido o valor da causa fixado por estimativa, a solução da controvérsia provavelmente demandará a produção de prova técnica, o que impede a utilização do rito sumaríssimo destinado aos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 5.1. Correta, assim, a declaração de incompetência de ofício pelo Juízo do Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal e a determinação da remessa dos autos para o Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal.
6. Conflito admitido e acolhido para declarar a competência do Juízo suscitante.